Tribunal: TJMMG
Processo: 2000171-28.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000171-28.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000523-05.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. DELITO DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. VOTO VENCIDO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes interpostos por policial militar contra acórdão da Primeira Câmara que, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a condenação pelo delito previsto no art. 349-A do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de subsunção da conduta – posse e uso de aparelho celular em cela prisional militar – ao tipo penal do art. 349-A do CP, que prevê como núcleo a conduta de “ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada” de telefone em estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou comprovado que o celular já se encontrava sob custódia da Administração Militar, acautelado em almoxarifado e posteriormente transferido para armário ao qual o embargante tinha acesso. 5. A localização de um aparelho no interior da cela do embargante caracteriza mera posse e utilização, e não ingresso ou facilitação de entrada do objeto no estabelecimento prisional. 6. Interpretação extensiva do tipo penal em prejuízo do réu viola o princípio da legalidade estrita. 7. A conduta é atípica, impondo-se a prevalência do voto vencido. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos infringentes providos para absolver o embargante da imputação do art. 349-A do Código Penal, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. __________ Dispositivo relevante citado: CP, arts. 319-A; 349-A. CPPM, art. 439, letra “b”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria de Justiça e, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mérito, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes, para absolver o Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza da imputação do delito previsto no art. 349-A do Código Penal, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Vencidos os Desembargadores Osmar Duarte Marcelino e James Ferreira Santos, que negaram provimento aos embargos. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO A defesa do Cabo PM Fábio Júnio Teixeira de Souza insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Ficou vencido, naquela oportunidade, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença de primeira instância e absolver o apelante com fundamento no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), cujo voto pretende o embargante ver prevalecer. Consta dos autos que o Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza foi denunciado perante o Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática do crime de favorecimento real consistente em ingressar com aparelho telefônico em estabelecimento prisional. Após a instrução e o regular processamento dos autos, o egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na 5ª AJME decidiu, por maioria de 4 votos a 1, condenar o embargante pela prática do delito capitulado no art. 349-A do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, sem direito ao sursis. O embargante apelou, tendo a colenda Primeira Câmara, por maioria, mantido integralmente a decisão de 1º grau, nos termos do acórdão constante do evento 31 dos autos nº 2000523-05.2024.9.13.0005 – TJM. Nas razões recursais dos presentes embargos infringentes, o embargante transcreve os votos proferidos no julgamento, a fim de evidenciar a divergência existente no acórdão, sendo-lhe favorável o voto da minoria. Ao final, requer o conhecimento da divergência como decisão vencedora. Em suas contrarrazões, a eminente Procuradora de Justiça sustentou que os embargos não devem ser conhecidos, porquanto o embargante limitou-se a transcrever os votos vencido e vencedor, sem proceder à indispensável análise das aludidas fundamentações. Nesse aspecto, salientou que a defesa se valeu dos embargos infringentes sem, contudo, demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Afirmou haver deficiência na fundamentação da petição recursal, uma vez que o recorrente não apresentou qualquer argumento capaz de justificar a reanálise da matéria já decidida pela 1ª Câmara do TJMMG. Argumentou que o entendimento esposado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação à prova colhida nos autos, visto que o ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargante, cumprindo pena no 13º BPM, adentrou em sua cela portando um aparelho de telefone celular sem autorização, após retirá-lo de armário localizado em área não considerada como estabelecimento prisional, conforme demonstrado pelo revisor e pelo relator para o Acórdão, nos seguintes termos: O réu pegou seu celular dentro de uma mala guardada em armário localizado em área externa de sua cela. Esse espaço, evidentemente, não se enquadra nos espaços contemplados pela Resolução n. 4092/2010/CG e pelo Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM [sic] - evento 31 (ACOR2 dos autos nº 2000523-05.2024.9.13.0005 de 2ª instância). Aduziu que a manutenção da decisão proferida em 2ª instância, que confirmou a condenação do embargante, mostra-se necessária para dar uma resposta à sociedade, que clama incessantemente por punição aos agentes estatais que desrespeitam as regras de conduta social. Ressaltou que a preservação da condenação evita a impunidade e coíbe à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, expor o Judiciário ao descrédito ou, ao menos, a severos questionamentos por parte da sociedade. Ao final, requereu o não conhecimento dos embargos infringentes e, se conhecidos, que sejam desprovidos, com a integral manutenção do v. acórdão (evento 31 - ACOR2 dos Autos n. 2000523-05.2024.9.13.0005 de 2ª instância) proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos infringentes interpostos por Fábio Júnio Teixeira de Souza, Cb PM, contra a decisão proferida pela Primeira Câmara, nos autos da Apelação Criminal nº 2000523-05.2024.9.13.0005, em que, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, para manter a sentença proferida pelo Egrégio Conselho Permanente de Justiça, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 349-A do Código Penal (CP), à pena definitiva de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, com negativa de sursis em razão de sua reincidência. O embargante requer a prevalência do voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que, dando provimento ao recurso de apelação da defesa, reformou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e o absolveu da imputação do delito previsto no art. 349-A do CP, com fundamento no art. 439, letra “b”, do CPPM. Em suas contrarrazões recursais, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos infringentes, sob o argumento de que, em sua peça recursal, o embargante teria se limitado a transcrever os votos vencido e vencedor, sem proceder à análise das aludidas fundamentações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse ponto, entendo não assistir razão à nobre Procuradora de Justiça. Ainda que o embargante não tenha renovado os argumentos trazidos no recurso de apelação, indicou, com precisão, a sua pretensão de resgatar o voto minoritário, cujo conteúdo expressa as razões divergentes, o que impõe a obrigatoriedade de conhecimento do recurso, bem como de seu julgamento. Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento dos presentes embargos. No mérito, a questão posta à apreciação consiste em analisar a possibilidade de configuração típica do delito de ingresso de aparelho celular em unidade prisional militar (art. 349-A do CP), em face dos seguintes fatos narrados na denúncia: Em data e horário não precisados, mas entre os dias 18/09/2023 a 15/01/24, no interior do 13º Batalhão sito na Avenida Cristiano Guimarães, nº 2300, Bairro Planalto, em Belo Horizonte/MG, o denunciado ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. No dia 18/09/23 o denunciado ingressou no sistema prisional do 13º Batalhão de Polícia Militar, oportunidade em que seu aparelho celular foi acautelado no almoxarifado além de outros objetos (Evento 1, IPM 2, fl. 26) Posteriormente, foram instalados armários na área externa próxima às celas do batalhão para acomodar objetos permitidos dos reclusos, entre eles do denunciado. Assim, os pertences do denunciado foram ali alocados, inclusive seu aparelho celular, pelo 2º Sgt. PM José Rodrigues Frutuoso. Na sequência, o denunciado encontra seu aparelho celular no armário e, mesmo ciente de que se tratava de objeto proibido, ingressa com o equipamento de comunicação na sua cela. No dia 15/01/2024, por volta das 15h42min, foi realizada uma revista na Instalação Prisional do 13º Batalhão da Polícia Militar, oportunidade em que foram encontrados um aparelho celular e um carregador de celular debaixo do travesseiro na cama pertencente ao denunciado, que assumiu ser o proprietário do telefone celular e disse que o ocultava na cela na unidade. – grifei. Após regular instrução probatória, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, o Conselho Permanente de Justiça atuante na 5ª AJME, por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto. Em seu recurso de apelação, o ora embargante arguiu a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não “ingressou” com o aparelho no estabelecimento prisional, uma vez que o telefone já se encontrava dentro do Batalhão, tendo sido inicialmente acautelado pela Administração Militar e posteriormente disponibilizado em um armário ao qual os detentos tinham acesso. Levado a julgamento, a colenda Primeira Câmara manteve a condenação, sob os fundamentos seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios: procedimento Administrativo (fls. 94/95, Evento 1, IPM 2); laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto (Evento 67 – Laudo 2); REDS de fls. 3/6 (Evento 1, IPM2); Auto de Apreensão de fl. 28 (Evento 1, IPM2); depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual (Eventos 45 e 65). A autoria delitiva, por sua vez, também é incontroversa, sendo inclusive confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial (Evento 65), quando afirmou expressamente que "o celular quando foi encontrado estava debaixo do travesseiro do depoente, dentro da cela" e que "carregou o celular para não perder várias informações contidas nele". O próprio réu confessou que pegou o celular em sua mala que estava dentro de um armário posicionado em local fora de sua cela e o carregou para dentro da cela. O depoimento de seus companheiros de cela e dos militares que ficaram encarregados da inspeção também foi no sentido de confirmar, categoricamente, a presença do aparelho do réu embaixo do seu travesseiro. A argumentação da defesa de que não houve a configuração do verbo nuclear “ingressar”, previsto no artigo 349-A do Código Penal, não tem como prosperar. A definição de Unidade Militar Prisional (UMP) é precisa e não pode ser confundida com a área total do 13º BPM. É fato que a administração militar disponibilizou um armário com chave pessoal ao réu, fora dos limites da cela coletiva, para guardar os seus objetos pessoais. Contudo, o acautelado tinha a exata noção da proibição da inserção de aparelho celular no interior da cela. No entanto, ao desconsiderar essa determinação e levar para o interior de sua cela o aparelho celular, “ingressou”, sem permissão legal, com aparelho de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. As Unidades de Polícia Militar não são estabelecimentos exclusivamente para acolher presos. Possuem celas, individuais e coletivas, que são restritas a ambientes compartimentados dentro da estrutura, que já é precária, de funcionamento dos batalhões. O réu pegou seu celular dentro de uma mala guardada em armário localizado em área externa de sua cela. Esse espaço, evidentemente, não se enquadra nos espaços contemplados pela Resolução n. 4092/2010/CG e pelo Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM. Dessa forma, reunidos estão todos os elementos da definição legal do mencionado tipo penal, consumando-o (art. 30, I, CPM), em circunstâncias que permitem reputar o feito como delito militar, pois foi contra a ordem administrativa militar (art. 9º, II, "e", CPM). Em sentido diverso ao que sustenta o réu, por sua defesa técnica, é incabível dizer que o estabelecimento prisional se confunde com a totalidade do 13º BPM. Pelo contrário, a Resolução n. 4.092/2010|CG, por seu art. 5º, e o Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM, norma interna da UMP do acusado, também por seu art. 5º, estabelecem definição restritiva ao que se compreende por local para cumprimento de pena, equivalente semântico à expressão estabelecimento prisional. Por meio das aludidas normas, compreende-se, em relação ao caso, que somente se admite como local para cumprimento de pena celas coletivas, pátios e quadras ou outro espaço físico previamente determinado no aludido regimento, locais entre os quais não está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 compreendido o cômodo onde ficava o armário do acusado, de onde pegou o celular mais tarde apreendido no interior de sua cela. Nesse sentido e pelo mesmo raciocínio, mesmo se se admitir como verdadeira a hipótese de que alguém da Administração Militar tivesse, dolosa ou culposamente, contribuído para o aludido ingresso do aparelho celular, realizado pelo acusado, no interior de sua cela, facilitando-lhe o acesso ao lhe disponibilizar o aparelho em armário externo, não se faz crível e defensável a linha de que o acusado pensasse autorizado o ingresso. Isso porque os depoimentos das testemunhas havidos em juízo, além do interrogatório judicial do acusado, evidenciam que todos os presos da unidade são expressamente cientificados quanto aos materiais proibidos e permitidos. Inescusável, portanto, eventual erro de fato (art. 36 do CPM), sobre elemento do tipo (art. 20 do CP), de direito (art. 35 do CPM) ou quanto à ilicitude do fato (art. 21 do CP). Por essas razões, não se encontra presente, no caso, circunstância que exclua a tipicidade (artigos 20 do CP ou 36 do CPM), justifique a conduta (artigo 42 do CPM), desculpe o acusado (artigos 35, 38 ou 39 do CPM) ou extinga sua punibilidade (artigo 123 do CPM). Pelo contrário, demonstrando-se delituosa e punível a conduta, porque injusta e culpável, de materialidade e autoria pelo acusado comprovadas, deve ser ele criminalmente responsabilizado. Posto isso, em análise do venerando acórdão, ouso divergir dos respeitados votos majoritários, por entender não haver a configuração dos elementos típicos do delito previsto no art. 349-A do Código Penal. Consta dos autos que o embargante foi preso, em cumprimento de mandado, em 24 de agosto de 2023, no 35º BPM, e transferido para o 13º BPM, em 18 de setembro de 2023. No momento de sua entrada no 13º BPM, foram recolhidos seus objetos pessoais, os quais foram registrados em recibo e levados ao almoxarifado, dentre eles um aparelho celular e um carregador (Evento 1, IPM2, Processo nº 2000333-42.2024.9.13.0005, fl. 28). O celular, portanto, já estava sob o controle e a custódia da Administração Militar desde o 35º BPM, porquanto ele estava em cumprimento de um regime fechado que, em regra, se transfere sob escolta. Se o militar ocultava o telefone desde o período em que estava no 35º BPM, tal informação não consta dos autos. Logo, o fato descrito na denúncia de que “no dia 18/09/23 o denunciado ingressou no sistema prisional do 13º Batalhão de Polícia Militar, oportunidade em que seu aparelho celular foi acautelado no almoxarifado, além de outros objetos (Evento 1, IPM2, fl. 26)”, não se mostrou verídico, pois o aparelho celular ficou acondicionado no almoxarifado da unidade militar, não tendo o embargante ingressado no estabelecimento penal com o referido objeto. Entretanto, em dado momento do cumprimento da pena, a Administração Militar determinou a transferência dos pertences de todos os presos acautelados naquela unidade para armários mais próximos às celas, localizados na área externa do prédio principal da unidade militar, medida que visava facilitar o acesso a itens de uso pessoal e de higiene. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A alocação dos objetos pessoais dos presos nos armários foi efetivada pelo 2º Sgt PM José Rodrigues Frutuoso. No dia 15/01/2024, por volta das 15h42min, foi realizada revista na instalação prisional do 13º Batalhão da Polícia Militar, ocasião em que foram encontrados um aparelho celular e um carregador de celular debaixo do travesseiro na cama pertencente ao embargante. O embargante não negou ser o proprietário do telefone celular e afirmou tê-lo retirado do armário em que estavam seus pertences. A partir de então, a Administração Militar determinou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), sendo que, na data de 2 de fevereiro de 2024, o respeitável Comandante do 13º BPM lavrou a Portaria nº 102084/24 – IPM/13º BPM, com o seguinte conteúdo: O TENENTE CORONEL PM COMANDANTE DO DÉCIMO TERCEIRO BATALHÃO, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 7º, alínea h, do Código de Processo Penal Militar, e: CONSIDERANDO QUE: I – chegou ao conhecimento deste Comandante, por meio dos documentos anexos, que no dia 15/01/2024, por volta das 15h42min, foi realizada uma revista na Instalação Prisional do 13º Batalhão pelos militares da 13ª Cia/TM; II- ocorre que durante a revista, foi localizado um aparelho celular abaixo do travesseiro na cama pertencente ao militar nº 134.775-6, Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza, conforme o REDS nº 2024-002253078-001; III- além do aparelho celular, foi localizado ainda o carregador. O militar assumiu ser o proprietário do bem, o qual foi apreendido no momento; V – há indícios do cometimento do crime militar praticado pelos militares da guarda do 13º Batalhão, previsto no artigo 319-A do CP (Deixar[...] o agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo) c/c artigo 9º, II, “e” do CPM (Consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: por militar em situação de atividade [...] contra a ordem administrativa militar), sem prejuízo do afloramento de outros delitos que, de igual modo, deverão ser investigados. RESOLVE: a) determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do artigo 10, alínea b do CPPM, instaurado o devido IPM, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciária Militar que me competem; b) publicar esta portaria em BI A Portaria inaugural apontava a possível ocorrência do delito expresso no art. 319 do Código Penal comum: Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007). Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. Após a instrução do referido IPM, com oitiva de várias testemunhas, concluiu-se o inquérito, cuja solução definitiva se apresentou com os principais fundamentos seguintes: (...) 16 – Interrogado o acusado, 2º SGT PM JOSÉ RODRIGUES FRUTUOSO, que declara às fls. 52/53 que no dia em que o Cb PM Fábio Junio Teixeira de Souza ingressou no sistema prisional não se encontrava de serviço, pois neste dia estava em gozo de folga; que não confeccionou o recibo de armazenamento dos materiais dos presos; que foi o Comandante da UEOP quem autorizou que fosse colocado um armário na parte externa da cela com os materiais excedentes, uma vez que no almoxarifado não havia espaço suficiente para armazenar a grande quantidade de materiais recebidos; que foi o responsável por armazenar os pertences pessoais dos presos nos armários; que não tinha conhecimento do recibo de entrada dos materiais; que não tem nenhuma função de fiscalizar, executar guarda, vigilância ou busca em cela de presos, sendo sua função rotineira a de ficar por conta do Almoxarifado da Unidade; que não tem nenhuma função relativa ao sistema prisional, apenas no que diz respeito ao Almoxarifado (Seção de Recursos Logístico do 13º BPM); que quando o Comandante determinou ao investigado disponibilizar os pertences e/ou materiais pessoais aos presos, não houve uma determinação específica para separar os bens permitidos e não permitidos; que os presos tem permissão para receber e efetuar ligações pelo telefone público e um outro telefone fixo que estão disponíveis durante o banho de sol; que após este acontecimento o Comandante do 13º BPM determinou a retirada deste armário; que foi o Comandante do 13º , através do 1º Ten Jezias, Chefe da NJD, que determinou providenciar um armário para que fossem armazenados os pertences pessoais dos presos; 17 - Consta às fls. 28 o Auto de Apreensão, do aparelho celular e do respectivo carregador; 18 - Consta às fls. 29, recibo dos pertences do acautelado CB Fábio, que foi confeccionado e assinado, pelo militar nº 159.579-2, Cb Haendel, em que registra os objetos guardados e armazenados no Almoxarifado do 13º BPM; que a relação constante no referido recibo, contém relacionado objetos permitidos e não permitidos, quais sejam: Máquina de cortar cabelo; Telefone celular Xiomi 10, Vade Mecum 2021 (livro), TV Samsung 20 e poucas polegadas; mala pequena com roupa, trouxa com roupas e livro; 19 – Consta às fls. 55/92, cópia do Regimento Interno Prisional do Décimo Terceiro Batalhão e, às fls.96/119 cópia da Resolução nº 4092, de 12/07/2010 que estabelecem procedimentos e normas de acompanhamento e controle de penas impostas a presos no âmbito da Corporação; 20 - Assim, do que restou apurado, verifica-se que não há indícios de que o investigado tenha deliberadamente deixado de cumprir um dever funcional de vedar acesso ao preso ao aparelho celular que estava entre os pertences do mesmo na admissão ao cárcere, não houve dolo específico, nem dolo eventual, nem mesmo culpa consciente, por parte do investigado a se destacar como figura omissiva voltada para produção do resultado delitivo, portanto o elemento subjetivo da prevaricação imprópria está ausente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 RESOLVE: a) HOMOLOGAR a solução apresentada pelo encarregado; b) NÃO INDICIAR o militar, no 129.787-8, 2º SGT PM JOSÉ RODRIGUES FRUTUOSO; c) DETERMINAR à Secretaria extração de cópia integral dos autos, para fins de arquivo na pasta funcional do investigado; d) DECLARAR, exclusivamente, para os efeitos do artigo 209, cominado com o parágrafo 4º, do artigo 203, ambos da lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, que a conduta praticada pelo militar investigado CONSTITUI AÇÃO LEGÍTIMA POLICIAL MILITAR; e) DETERMINAR a Secretaria o encaminhamento dos autos à Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 23 do CPPM; Os autos do IPM aportaram nesta Justiça Castrense e, em vista ao Ministério Público, a Promotora de Justiça atuante na 5ª AJME destacou que o celular e o carregador foram encontrados na posse do Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza e requereu o retorno dos autos ao encarregado, para que esclarecesse se foi apurada a sua conduta, que se enquadraria, em tese, no crime previsto no art. 349-A do CP; e, em caso negativo, apresentasse os fundamentos (Evento 8 – MANI1). A encarregada do IPM concluiu que o fato de o Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza, nº 134.775-6, ter sido surpreendido na posse de um aparelho telefônico, que permite comunicação com o ambiente externo, configuraria, em tese, apenas falta disciplinar de natureza grave, conforme previsto no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, e não fato penalmente típico, uma vez que não se pode presumir que o preso que estiver portando o aparelho celular e o carregador seja necessariamente o responsável pelo seu ingresso no ambiente prisional. Por essa razão, considerou que os fatos não se enquadrariam, ainda que em tese, no delito previsto no art. 349-A do CP. Nos votos lançados pelos eméritos Julgadores da Primeira Câmara, suscitou-se a discussão acerca da área de abrangência da unidade prisional do 13º BPM, para configuração do tipo penal imputado. É certo que os armários estavam dentro dos espaços reservados para o cumprimento de pena, ou seja, no estabelecimento prisional, conforme estabelecido na Resolução nº 4092/2010|CG e no Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM. O Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM dispõe: Capitulo IlI Do local de cumprimento da pena Art. 5° O local para cumprimento da pena, observada a legislação aplicável à espécie, será a própria infraestrutura fisica do 13° BPM, compreendida por celas coletivas, pátios, quadras ou outro espaço fisico previamente determinado neste Regimento Prisional Interno, não podendo, em hipótese alguma, abranger todas as dependências da Unidade, em especial aquelas onde haja manuseio e guarda de armamentos, munições e documentos de caráter sigiloso. – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O ato de levar o celular e o carregador para o interior de sua cela, sem permissão legal, não configurou o delito descrito no art. 349-A do CP, conforme consignado no voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, do qual extraio os fundamentos sobre esse aspecto: A acusação e a r. sentença firmaram-se em uma interpretação restritiva do conceito de "estabelecimento prisional", limitando-o estritamente às celas. Contudo, as próprias normativas trazidas aos autos pela acusação e pelas diligências do juízo de primeiro grau de jurisdição apontam em sentido diverso. A Resolução n. 4092/2010-CG, em seu artigo 5º, §1º (Evento 76, RES6), estabelece que o local para cumprimento de pena será a infraestrutura física da Unidade, compreendida por "celas individuais ou coletivas, alojamentos, pátios e quadras ou outro espaço físico atendendo a peculiaridade da Unidade Militar Prisional e determinado pelo Comandante, em norma interna" (Grifei). A aludida redação é claramente exemplificativa, e não taxativa. Ao determinar a instalação dos armários em uma área específica e franquear o acesso regular dos reclusos a ela, a própria Administração Militar, por ato de seu Comandante, integrou aquele espaço à rotina e ao ambiente de cumprimento de pena. Aquele local, portanto, passou a compor, para todos os efeitos, o "estabelecimento prisional" ao qual os detentos estavam submetidos, ainda que não fosse uma cela. O relatório fotográfico juntado no Evento 93 dos autos originários demonstra a contiguidade entre a cela, o pátio de banho de sol e a área onde os armários estavam dispostos, reforçando a percepção de um espaço integrado de confinamento. Dessa forma, o ato do apelante foi o de mover um objeto entre dois pontos distintos dentro do mesmo estabelecimento prisional. Não houve o ato de "ingressar", de trazer algo de fora para dentro dos limites do cárcere. O aparelho já se encontrava intramuros e, mais importante, foi ali colocado por ação direta da própria Administração. A conduta do apelante amolda-se ao verbo "possuir" ou "ter em sua posse", não está descrita no tipo incriminador em exame, e o apelante não foi acusado por tais condutas. A distinção é sutil, mas juridicamente crucial. O legislador, ao criar o tipo penal do art. 349-A, visou punir a conduta daquele que fura o bloqueio de segurança do sistema prisional, introduzindo clandestinamente um aparelho de comunicação. A situação dos autos é manifestamente diversa e peculiar. A barreira de segurança já havia sido, em tese, transposta pela própria Administração ao permitir que o celular permanecesse em local acessível ao preso. Ao meu ver, a conduta do apelante carece do necessário dolo de "ingressar" com o aparelho no estabelecimento. Sua intenção, confessada, era a de possuir e utilizar o aparelho dentro da cela. O ato de "ingressar", como elemento objetivo do tipo, não foi por ele praticado, pois o objeto já estava ao seu alcance dentro da área de confinamento e por autorização da própria Administração. O Estado não pode, por sua própria falha ou desorganização, autorizar a realização de uma conduta e, posteriormente, puni-la sob uma tipificação penal que não corresponde com exatidão à ação praticada. Se o fato não se amolda perfeitamente a todos os elementos do tipo penal – no caso, o verbo núcleo do tipo "ingressar" –, a conduta é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 atípica, e a absolvição é medida que se impõe, independentemente da ocorrência de qualquer dano ou perigo de dano. A ausência de um dos elementos constitutivos do tipo penal impede a subsunção do fato à norma incriminadora. O conjunto probatório carreado aos autos não permite concluir pela ocorrência do crime de favorecimento real imputado ao apelante. Não há qualquer elemento que comprove que o apelante tenha praticado a conduta de "ingressar" com o aparelho celular no estabelecimento prisional. Nesse cenário, a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Adiro a tais fundamentos e os faço integrar meu voto. Assim, entendo que não restou configurado o núcleo do tipo penal descrito no art. 349-A do CP, que prevê a conduta de “ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada” de aparelho telefônico em estabelecimento prisional. O que se verificou foi, tão somente, a posse e a utilização de aparelho celular dentro da cela, não havendo que se falar em ingresso ilícito do objeto. Punir o embargante por essa conduta implicaria interpretação extensiva em prejuízo do réu, hipótese vedada pelo princípio da legalidade estrita. Por tais razões, entendo que a conduta imputada ao embargante é atípica, devendo prevalecer o voto vencido proferido pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, dou provimento aos embargos infringentes, para absolver o embargante Fábio Júnio Teixeira de Souza, Cb PM, da imputação do delito previsto no art. 349-A do CP, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, ouvi com muita atenção o brilhante voto de sua excelência, o Desembargador Relator. No entanto, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, razão pela qual peço venia ao eminente Desembargador Relator, nesta oportunidade, para dele divergir. Para mim está muito bem caracterizado o crime. Hodiernamente, temos a possibilidade dos fundamentos per relationem, razão pela qual adoto os preciosos fundamentos do brilhante voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no acórdão de origem. Nesse sentido, trago à baila o referido voto condutor: [...] O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, por ter, entre os dias 18/09/2023 e 15/01/2024, ingressado com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, mais especificamente em sua cela no 13º Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Após regular instrução probatória, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos (4x1), julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, sob o argumento de que o réu não "ingressou" com o aparelho no estabelecimento prisional, uma vez que o telefone já se encontrava dentro do batalhão, tendo sido inicialmente acautelado pela administração militar e posteriormente disponibilizado em um armário ao qual os detentos tinham acesso. Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios: procedimento Administrativo (fls. 94/95, Evento 1, IPM 2); laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto (Evento 67 – Laudo 2); REDS de fls. 3/6 (Evento 1, IPM2); Auto de Apreensão de fl. 28 (Evento 1, IPM2); depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual (Eventos 45 e 65). A autoria delitiva, por sua vez, também é incontroversa, sendo inclusive confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial (Evento 65), quando afirmou expressamente que "o celular quando foi encontrado estava debaixo do travesseiro do depoente, dentro da cela" e que "carregou o celular para não perder várias informações contidas nele". O próprio réu confessou que pegou o celular em sua mala que estava dentro de um armário posicionado em local fora de sua cela e o carregou para dentro da cela. O depoimento de seus companheiros de cela e dos militares que ficaram encarregados da inspeção também foi no sentido de confirmar, categoricamente, a presença do aparelho do réu embaixo do seu travesseiro. A argumentação da defesa de que não houve a configuração do verbo nuclear “ingressar”, previsto no artigo 349-A do Código Penal, não tem como prosperar. A definição de Unidade Militar Prisional (UMP) é precisa e não pode ser confundida com a área total do 13º BPM. É fato que a administração militar disponibilizou um armário com chave pessoal ao réu, fora dos limites da cela coletiva, para guardar os seus objetos pessoais. Contudo, o acautelado tinha a exata noção da proibição da inserção de aparelho celular no interior da cela. No entanto, ao desconsiderar essa determinação e levar para o interior de sua cela o aparelho celular, “ingressou”, sem permissão legal, com aparelho de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. As Unidades de Polícia Militar não são estabelecimentos exclusivamente para acolher presos. Possuem celas, individuais e coletivas, que são restritas a ambientes compartimentados dentro da estrutura, que já é precária, de funcionamento dos batalhões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O réu pegou seu celular dentro de uma mala guardada em armário localizado em área externa de sua cela. Esse espaço, evidentemente, não se enquadra nos espaços contemplados pela Resolução n. 4092/2010/CG e pelo Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM. Dessa forma, reunidos estão todos os elementos da definição legal do mencionado tipo penal, consumando-o (art. 30, I, CPM), em circunstâncias que permitem reputar o feito como delito militar, pois foi contra a ordem administrativa militar (art. 9º, II, "e", CPM). Em sentido diverso ao que sustenta o réu, por sua defesa técnica, é incabível dizer que o estabelecimento prisional se confunde com a totalidade do 13º BPM. Pelo contrário, a Resolução n. 4.092/2010|CG, por seu art. 5º, e o Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM, norma interna da UMP do acusado, também por seu art. 5º, estabelecem definição restritiva ao que se compreende por local para cumprimento de pena, equivalente semântico à expressão estabelecimento prisional. Por meio das aludidas normas, compreende-se, em relação ao caso, que somente se admite como local para cumprimento de pena celas coletivas, pátios e quadras ou outro espaço físico previamente determinado no aludido regimento, locais entre os quais não está compreendido o cômodo onde ficava o armário do acusado, de onde pegou o celular mais tarde apreendido no interior de sua cela. Nesse sentido e pelo mesmo raciocínio, mesmo se se admitir como verdadeira a hipótese de que alguém da Administração Militar tivesse, dolosa ou culposamente, contribuído para o aludido ingresso do aparelho celular, realizado pelo acusado, no interior de sua cela, facilitando-lhe o acesso ao lhe disponibilizar o aparelho em armário externo, não se faz crível e defensável a linha de que o acusado pensasse autorizado o ingresso. Isso porque os depoimentos das testemunhas havidos em juízo, além do interrogatório judicial do acusado, evidenciam que todos os presos da unidade são expressamente cientificados quanto aos materiais proibidos e permitidos. Inescusável, portanto, eventual erro de fato (art. 36 do CPM), sobre elemento do tipo (art. 20 do CP), de direito (art. 35 do CPM) ou quanto à ilicitude do fato (art. 21 do CP). Por essas razões, não se encontra presente, no caso, circunstância que exclua a tipicidade (artigos 20 do CP ou 36 do CPM), justifique a conduta (artigo 42 do CPM), desculpe o acusado (artigos 35, 38 ou 39 do CPM) ou extinga sua punibilidade (artigo 123 do CPM). Pelo contrário, demonstrando-se delituosa e punível a conduta, porque injusta e culpável, de materialidade e autoria pelo acusado comprovadas, deve ser ele criminalmente responsabilizado. Por derradeiro, fundamenta-se o agravamento (artigo 70, I, do CPM) de sua responsabilização criminal, porque reincidente o acusado (evento 14, CERTANTCRIM2, evento 100, GUIARE1 e Info STF 982 - HC 162548 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, j. 16/6/20). Isso porque o presente crime, ora em análise, foi cometido depois de transitar em julgado (6/9/22) sentença que no país o condenou por crime anterior (art. 217-A do CP – estupro de vulnerável), sem que houvesse transcorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos entre cumprimento ou extinção de pena do delito anterior e o presente crime (o réu, inclusive, ainda se encontra em cumprimento de pena do aludido crime anterior). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para divergir do seu entendimento. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de 4 votos a 1, na forma dos artigos 438 e 440, ambos do CPPM, julgou procedentes os pedidos formulados em denúncia e, consequentemente, condenou o acusado Fabio Junio Teixeira de Souza, Cb PM, qualificado nos autos, às penas do art. 349-A do CP, por ter ingressado com aparelho celular, sem autorização legal, no estabelecimento prisional do 13º BPM. Nestes termos, ratifico e mantenho integralmente a sentença proferida pelo CPJ, em seus exatos termos, estabelecendo a pena definitiva no patamar de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente (art. 33, § 2º, “c”), sendo negada a suspensão condicional da pena, pela reincidência. [...] A prova dos autos deixa patente que, para além da entrada com celular no estabelecimento prisional, revelado na unidade militar, o réu, ora embargante, ainda levou o celular, de forma absolutamente escondida, para o interior da sua cela, mantendo-o sob o seu travesseiro. Dessa forma, deve prevalecer o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, no acórdão da apelação de origem, para que seja mantida a condenação do réu, ora embargante, quanto à prática do crime do art. 349-A do Código Penal brasileiro. Essa é a jurisprudência dos tribunais de justiça do nosso país, a exemplo do aresto abaixo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 0133478-82.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES - Julgamento: 24/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO QUE PERSEGUE A ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE SER O CRIME IMPOSSÍVEL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. 1. Pleito absolutório que não se acolhe. A materialidade e a autoria delitivas afiguram-se irrefutavelmente comprovadas pelo termo circunstanciado aditado, pelo auto de apreensão do aparelho de telefone celular, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tendo a apelante confessado os fatos. Tese de crime impossível que não se sustenta, haja vista que a inspeção obrigatória as quais as visitantes do estabelecimento prisional são submetidas não torna absolutamente ineficaz o meio empregado. Como se sabe, nem sempre a revista realizada na entrada dos presídios é tão acurada, sendo praxe proceder-se a uma avaliação mais minuciosa quando há alguma suspeita ou, às vezes, por amostragem. Embora o sistema de segurança do presídio dificulte a prática do crime de favorecimento real impróprio em seu interior, não torna absolutamente inviável a sua ocorrência. Tanto é assim que as visitantes insistem em adentrar às instalações carcerárias com materiais proibidos. 2. Modalidade tentada que não se reconhece. A conduta prevista no artigo 349-A do Código Penal tipifica crime de mera conduta. Desse modo, basta que o autor do fato ingresse em estabelecimento prisional levando consigo um aparelho de telefonia móvel para a configuração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 delito, sendo irrelevante o fato de o celular não haver chegado às mãos do destinatário. 3. Dosimetria da pena estabelecida no mínimo que não merece ajuste, eis que fixada em estreita observância aos critérios da necessidade, da proporcionalidade e da adequação. 4. Manutenção do regi me prisional aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, do Código Penal. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de limitação de fim de semana corretamente operada ante o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal. 6. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. Data de Julgamento: 24/10/2017 E, nesse caso, o aparelho estava na posse direta do réu, preso, em sua cela. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator